Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-16.2023.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-16.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEUCIMAR CAMPOS BRITES - CPF: 027.988.261-01 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), PRAT 12 CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 42.299.306/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000352-16.2023.8.11.0013 – Pontes e Lacerda.

Apelante
: Leucimar Campos Brites.

Apelado
: Prat. 12 Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL –
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, observados tais critérios na espécie devem ser mantidos os valores arbitrados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000352-16.2023.8.11.0013 – Pontes e Lacerda.

Apelante
: Leucimar Campos Brites.

Apelada
: Prat. 12 Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leucimar Campos Brites

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida em face de
Banco Bradesco S.A., julgou procedente a pretensão para condenar a
Prat. 12 Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, sustentando que a negativação indevida lhe causou diversos prejuízos e que o valor arbitrado se mostra irrisório.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000352-16.2023.8.11.0013 – Pontes e Lacerda.

Apelante
: Leucimar Campos Brites.

Apelada
: Prat. 12 Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral proposta por Leucimar Campos Brites em desfavor da Prat. 12 Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, objetivando a declaração de inexistência de débito relativo ao contrato n. 901270205 realizado junto à ré em seu nome, que afirma não ter contratado, requerendo ainda a condenação ao pagamento de indenização por dano moral diante da inscrição indevida do seu nome nos cadastros de devedores.

Cinge-se dos autos, diante da revelia da parte ré, que o juiz
a quo
proferiu sentença
julgou procedente a pretensão para condenar a
Prat. 12 Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, apelante formula pela majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido apelante, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se dentro do patamar de razoabilidade e proporcionalidade devendo ser mantido.

Nesse sentido, segue precedente de minha relatoria:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
–
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO

MORAL
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIO
MANTIDO
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o
dano

moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Tratando de condenação por
dano

moral
decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil , merecendo reparo a sentença neste ponto, mantendo a correção monetária a partir do arbitramento.
” (RAC n.

1009453-10.2023.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, j. 03.04.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024